Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de penhora de veiculo em nome de terceiro – Deferimento de expedição de ofício à Superintendência da Polícia Federal/DF para informar sobre eventual registro de armas em nome dos devedores, para futura análise de penhora.